Tribunal: TJMT
Processo: 1046128-46.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046128-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LERIA DA SILVA TELES - CPF: 009.280.291-58 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1046128-46.2021.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA CUIABÁ
/
M
T

Recorrente:
LERIA DA SILVA TELES

Recorrid
o
:
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 07-11/11
/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
RECONHECIDA DE OFÍCIO
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
T
rata-se de ação em que
a

consumidor
a

LERIA DA SILVA TELES
postul
a
reparação por danos morai
s e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
.
Na espécie, vis
lumbra-se que
a

consumido
r
a
, na exordial,

alegou de forma genérica ter sido surpreendid
a

com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito,
por dívida desconhecida. T
odavia, após o
desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando
em sede de impugnação acerca da (
in)existência
da relação contratual junto a empresa Recorrid
a
.

3
. Assim sendo, ante
a evidente c
ontradição entre as alegações tecidas na
exordial
e

impugnação
, as quais
afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais
, tem-se como medida impositiva a improcedência d
os pedidos formulados na presente
ação.

4
.
A alteração da na
rrativa apresentada na inicial
ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5
.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

6
.
Deso
bediência ao disposto no art
igo
37
3, I, do
Código de Processo Civil
.

7
.
Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

8
. Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a

Recorrente

LERIA DA SILVA TELES
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de
im
procedência
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
LERIA DA SILVA TELES
, nas razões recursais, pugna pela reforma da
sentença, a fim de que
a ação seja julgada procedente,
com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condena
ção d
a empresa Recorrida ao pagamento de indenização
por
danos morais
.

Em contrarrazões (
ID

142809197
),
o
Recorrid
o

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022